Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011583-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D‘Oeste/MT, MM.
Juíza Edna Ederli Coutinho,
nos autos da Ação Civil Pública no 1001018
-96.2018.8.11.0011, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a antecipação de tutela, para determinar que os Requeridos:

a) liberem, imediatamente, o valor de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais), previsto no processo n. 150001/2018, para a reforma da 26a CIRETRAN;

b) iniciem as obras referentes à tal reforma, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento.

O agravante relata que Pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao fundamento de que:

1) inexiste omissão estatal, no que se refere à regularização das pendências incidentes sobre a 26a CIRETRAN;

2) ausente circunstância excepcional e emergencial, no caso, que evidencie grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, a justificar a intervenção do Poder Judiciário na política pública do Estado;

3) o Estado enfrenta grave crise financeira e fiscal, desde o ano de 2016, situação que se agrava diante da liminar deferida;

4) o déficit de servidores, noticiado no relatório que deu origem à ação de base, atinge inúmeros órgãos; 5) desnecessária a aplicação de multa cominatória, notadamente, porque retira ainda mais do Estado o já deficiente numerário necessário à efetivação de suas obrigações.

Sustenta o Agravante, ainda, que não houve a demonstração da real e urgente necessidade que justificasse o conjunto de pequenas reformas, as quais descreveu como de natureza essencialmente acessória.

Com essas considerações, pretende o deferimento de tutela liminar, com vistas a obter,
ab initio
, a suspensão dos efeitos da decisão invectivada, até o julgamento de mérito deste Recurso.

A
tutela recursal postulada foi deferida – id. 3795374 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 5443179 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação de tutela, para determinar que os Requeridos:

a) liberem, imediatamente, o valor de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais), previsto no processo n. 150001/2018, para a reforma da 26a CIRETRAN;

b) iniciem as obras referentes à tal reforma, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual
realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/12/2018, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar aos requeridos que procedam à realização de obras reparatórias na sede da 26a Ciretran de Mirassol D’Oeste, para sanar os problemas de estrutura, segurança, acessibilidade,
CONFIRMANDO
a limiar alhures deferida, devendo ser iniciadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020